Tribunal: TJDFT
Processo: 0021789-93.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0021789-93.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: THIERS DIDEROT, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, no ID 15015821, de petição do Distrito Federal direcionada ao Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, veiculando a mesma impugnação apresentada no ID 13432044, e já apreciada na decisão de ID 14265996. Portanto, nada a prover. 2. Tendo em vista o silêncio do Executado (ID 18305067) e a concordância da parte Exequente (ID 17585643) com os cálculos formulados pela Contadoria, retifique-se o precatório de ID 10788019. 3. No que tange ao precatório de ID 10845925, que contempla os honorários de sucumbência, houve a renúncia ao crédito excedente a 20 (vinte) salários mínimos (Lei Distrital 6.618 de 08-junho-2020), formulada na petição de ID 17585643. Dessa forma, cancele-se o precatório de ID 10845925, e expeça-se requisição de pequeno valor em favor da sociedade de advogados, no valor correspondente aos honorários de sucumbência, limitado a 20 (vinte) salários mínimos. Cumpra-se. Brasília, 1o de setembro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator